Tribunal: TJDFT
Processo: 0713047-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713047-96.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA, MAURO LUCIO SOTER DA SILVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO NOVO HORIZONTE BLOCOS D/E DECISÃO MARIA AMALIA ROSA SOTER DA SILVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 90310341, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra o CONDOMÍNIO NOVO HORIZONTE BLOCOS D/E, in verbis: “Cuida-se de ação de conhecimento envolvendo as partes acima indicadas. A parte autora pretende que seja oficiado ao Corpo de Bombeiros do DF para que este se abstenha de aplicar penalidades ao condomínio lastreadas no armário de propriedade da autora, localizado na garagem do prédio. Além disso, pretende a majoração das astreintes fixadas na decisão liminar. É o breve relato. DECIDO. Sem razão o autor. Explico. De fato, foi deferida tutela de urgência em favor da parte autora – Id 24595951, determinando que o condomínio não promova a retirada do armário ou apreensão de equipamentos respectivos. Ocorre que adveio sentença de improcedência dos pedidos da autora – Id 32006586. Com isso, automaticamente, a decisão liminar foi revogada. Após, em sede de apelação, a sentença foi cassada, ao argumento que a parte autora não teve acesso a documentos juntados pelo réu. Dessa forma, entendo que a decisão liminar não subsiste, pois, embora a decisão de mérito tenha sido cassada, por questões meramente processuais, os argumentos utilizados para a conclusão da improcedência retiram a probabilidade do direito da autora. Além disso, este juízo não pode imputar obrigação de não fazer ao Corpo de Bombeiros do DF, uma vez que este não integra os autos. Saliento que o referido órgão público possui função de fiscalização, de ordem técnica, visando à segurança e incolumidade da comunidade, dotado, inclusive, de poder de polícia, de modo que este juízo, cuidando de interesses particulares, não pode tolher o exercício das funções deste órgão que visa a segurança pública. Por fim, o feito se encontra em fase de instrução, aguardando a apresentação de laudo pericial, logo, próximo de sua conclusão. Ante o exposto, indefiro o pedido de Id 90363999. Aguarde-se pela apresentação do laudo pericial.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que a autora ajuizou ação cominatória contra o Condomínio-agravado, na qual postulou a sua condenação para que “suspenda e se abstenha de aplicar quaisquer penalidades (advertência, pecuniárias, etc.) à Autora, inclusive apreender equipamentos, e retirar o armário do local em que se encontra atualmente, em decorrência do armário estar instalado na parte contígua ao box de garagem de propriedade da Autora, localizado na prumada 01 do apartamento 102 do Bloco E, conforme determina o artigo 6o, Parágrafo único do regimento interno do aludido Condomínio” (id. 24575849, pág. 33). O i. Juízo a quo deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (id. 24595951): “[...] defiro a tutela de urgência para determinar a suspensão de qualquer penalidade à autora pela manutenção do armário na garagem localizado na prumada 01 do apartamento 102, bloco E, determinando ainda que o condomínio não promova a retirada do armário ou apreensão de equipamentos respectivos, sob pena de multa de R$ 8.000,00.” A r. sentença julgou improcedente o pedido cominatório (id. 32006586). Interposta apelação pela autora, foi provida pela e. 6a Turma, em acórdão com a seguinte ementa (id. 45621246): “APELAÇÃO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. I – Julgamento antecipado do mérito, sem permitir à parte autora a análise dos documentos acostados pelo réu, torna evidente o cerceamento de defesa, com violação ao art. 5o, inc. LV, da CF e art. 437, § 1o, do CPC. Preliminar acolhida. II – Apelação provida.” Com o trânsito em julgado, os autos retornaram ao Primeiro Grau para regular prosseguimento e estão em fase de produção de prova pericial, consubstanciada na “vistoria nas instalações da edificação para análise das condições físicas/projetos do armário de garagem instalado” (id. 70595851). Antes da i. Perita apresentar o laudo, a agravante-autora compareceu aos autos (id. 90363999) para requerer: “48. Oficie ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF determinando que suspenda a aplicação de quaisquer penalidades, sejam elas de advertência, pecuniárias, interdições, etc., apreensão de equipamentos, retirada do armário, em decorrência/referente ao local onde se encontra instalado atualmente o armário de garagem de propriedade da Autora (garagem da prumada 01 do apartamento 102 do Bloco E da AOS 05), objeto dos autos do processo administrativo CBMDF SEI no 00053-SEI038026/2015, até decisão judicial final sobre o assunto, nos autos do processo TJDFT PJE no 0731952-54.2018.8.07.0001, em curso nesta 3a Vara Cível e Brasília - DF. 49. Seja a multa estabelecida na Decisão ID 24595951, majorada para R$ 20.000,00/dia, limitada a R$ 150.000,00, a fim de compelir as absurdas atitudes do condomínio, através do síndico Daniel dos Santos Ferreira Neto.” Os pedidos foram indeferidos pela r. decisão agravada (id. 90310341). Diante do presente relato, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito da agravante-autora, para restabelecer a eficácia da r. decisão (id. 24595951), uma vez que, por se tratar de tutela provisória de urgência, foi revogada pela r. sentença que, ao julgar o mérito, rejeitou a pretensão inicial, ainda que posteriormente tenha sido anulada pelo Tribunal. Aliado a isso, o Corpo de Bombeiros não é parte no presente processo, de modo que é inviável a prolação de preceito cominatório contra terceiro que não integra a lide. Ademais, não está evidenciado risco iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora